Tribunal: STM
Processo: 7000559-39.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. CIVIL. AÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. TEMPO DE PAZ. COMPETÊNCIA DA JMU. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Na medida em que há suporte constitucional e infraconstitucional apto a amparar a competência da Justiça Militar da União para o processamento e para o julgamento de crimes militares praticados por civis, em tempo de paz, não há razão para concessão de ordem de habeas corpus que visa retirar do juízo natural a sua competência.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
De acordo com a denúncia, os Pacientes, em tese, agindo em comunhão de desígnios, providenciaram a criação e a utilização de várias empresas de fachada em esquema de fraude perpetrada no CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transportes), mediante prévio ajuste com militares, com a finalidade de participarem de certames licitatórios no âmbito de Fundações.
O IPM foi instaurado em março de 2011 pela Chefia do Departamento de Engenharia e Construção, com a finalidade de apurar a gestão dos recursos públicos, no período de 2005 a 2010, exercida pelo CENTRAN. Denota-se, clarividente, portanto, a competência da JMU para processar e para julgar o caso.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000559-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
PACIENTE: CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000559-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
PACIENTE: CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. CIVIL. AÇÃO
PENAL. CRIME MILITAR. TEMPO DE PAZ. COMPETÊNCIA
DA JMU. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Na medida em que há suporte constitucional e infraconstitucional apto
a amparar a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e para o julgamento de crimes militares praticados por
civis, em tempo de paz, não há razão para concessão de ordem de
habeas corpus que visa retirar do juízo natural a sua competência.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo,
o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa
petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma
inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante
ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto,
suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
De acordo com a denúncia, os Pacientes, em tese, agindo em
comunhão de desígnios, providenciaram a criação e a utilização de
várias empresas de fachada em esquema de fraude perpetrada no
CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transportes),
mediante prévio ajuste com militares, com a finalidade de participarem
de certames licitatórios no âmbito de Fundações.
O IPM foi instaurado em março de 2011 pela Chefia do Departamento
de Engenharia e Construção, com a finalidade de apurar a gestão dos
recursos públicos, no período de 2005 a 2010, exercida pelo
CENTRAN. Denota-se, clarividente, portanto, a competência da JMU
para processar e para julgar o caso.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
pedido e em denegar a ordem de "Habeas Corpus", por falta de amparo legal.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Dr. Marcelo da Silva Trovão, em favor dos civis MARCELO
CAVALHEIRO e CLÁUDIO MARCELO DA SILVA, os quais respondem à Ação
Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001, denunciados pela prática do crime de
violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do Código
Penal Militar, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, c/c o art. 53 do CPM e, na forma do art. 79, pela prática do crime de
estelionato previsto no art. 251, caput, do CPM, em continuidade delitiva, na forma
do art. 71 do Código Penal comum c/c o art. 53 do CPM, apontando como
autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (evento 1).
Aduz a Defesa dos Pacientes que a JMU é incompetente para apreciar e
julgar crimes contra civis em tempo de paz, ressaltando que esta Justiça
Especializada se destina a preservar a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas e
que, como tais princípios não se aplicam aos cidadãos civis, não seria possível
reconhecer a competência da Justiça Militar para julgá-los.
Ademais, menciona Decisão monocrática de Juiz Federal por meio da
qual foi reconhecida a “inconstitucionalidade, inconvencionalidade e não-recepção
dos dispositivos do Código Penal Militar que tipificam crimes militares por civis em
tempos de paz e atribuem a competência da Justiça Militar”.
Por essas razões, requer o impetrante, liminarmente, a suspensão do
curso da Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001 e, no mérito, seja
determinada a anulação de todos os atos processuais praticados desde a Denúncia,
com efeitos ex-tunc, alegando a incompetência absoluta da Justiça Militar da União
(JMU) para processar e julgar o feito, porquanto os acusados são civis, bem como o
consequente trancamento da Ação Penal em comento.
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A inicial veio desacompanhada de documentos.
O presente Remédio Heróico aportou ao STM em 9/7/2023. No dia
seguinte, o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu a liminar
em razão da ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. No mesmo
ato, solicitou informações à autoridade inquinada coatora (evento 19).
As profícuas informações foram prestadas pelo Juiz Federal Substituto
da 1ª CJM e juntadas aos autos no dia 14/7/2023.
Após, os autos foram com vista ao Ministério Publico Militar, ocasião
pela qual o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
Conforme consta do relatório, os Pacientes respondem a processos-
crime perante a Justiça Militar da União.
Conforme extrai-se da impetração, esta Justiça Especializada é
incompetente para processar e julgar civis em tempo de paz, de modo que, dessa
forma, clama pelo trancamento da presente Ação Penal Militar em desfavor dos
Pacientes.
Pois bem, conforme consabido, o tema objeto da discussão
deste writ encontra-se sob julgamento do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do
RHC 142.608, que está com vista para o ministro Alexandre de Moraes. Portanto,
não há qualquer julgamento que possa vincular esta Corte, acerca do tema, a menos
até o presente momento.
É de sabença que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo,
o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja
alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do
Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um
constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional
do remédio heroico.
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em
casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de
causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
Propriamente no tocante ao mérito, destaca-se que a partir da análise
do parágrafo único do art. 124 da Carta Maior, concluímos que o legislador
constituinte atribuiu à lei ordinária a definição acerca dos crimes militares e,
também, sobre a Organização, a Competência e o Funcionamento da JMU. Em
atendimento ao comando Constitucional, o CPM tipifica os crimes militares e a Lei
8.457/92 (LOJM) dispõe sobre a JMU. De valia ressaltar que, com o advento da Lei
nº 13.491/2017, inaugurou-se nova figura, a dos crimes militares por extensão ou
extravagantes.
De acordo com a denúncia, os Pacientes, em tese, agindo em
comunhão de desígnios, providenciaram a criação e a utilização de várias empresas
de fachada em esquema de fraude perpetrada no CENTRAN (Centro de Excelência
em Engenharia de Transportes), mediante prévio ajuste com militares, com a
finalidade de participarem de certames licitatórios no âmbito de Fundações.
O IPM foi instaurado em março de 2011 pela Chefia do Departamento
de Engenharia e Construção, com a finalidade de apurar a gestão dos recursos
públicos, no período de 2005 a 2010, exercida pelo CENTRAN.
Portanto, é clarividente que os fatos submetidos ao crivo de persecução
penal são de competência da Justiça Militar da União, não havendo espaço para
devaneios.
A propósito, colho, nessa direção, as percucientes lições do saudoso
Ministro Celso de Mello, in verbis:
“A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos
integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae .
É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de
qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz – ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal
Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos
militares, mas, sim, para os delitos militares , tout court .” (STF. HC 106.171,
Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 1º/03/2011)
(Destaque nosso.)
Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido
na manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, in verbis:
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Portanto, não há dúvidas que os fatos praticados pelos acusados configuraram
crimes militares de competência e da Justiça Militar da União.
Vale ressaltar que a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça
Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, alterada
pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, estabelece, expressamente, dentre as
competências do Juiz Federal da Justiça Militar, processar e julgar,
monocraticamente, civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código
Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo.
Sob o prisma constitucional, há que se destacar que a CF/88, em seu art.124,
prescreve que: “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei” (grifamos). Ou seja, não somente os crimes “de militares”, mas
todos os delitos de “natureza militar”, inclusive, quando eventualmente praticados
por civis. Neste sentido já se posicionou, de forma unânime, o Superior Tribunal
Militar:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
CIVIL A QUEM É ATRIBUÍDA PRÁTICA DE DESACATO CONTRA MILITAR, EM
MISSÃO, INTEGRANTE DE OPERAÇÃO DE PACIFICAÇÃO. ATIVIDADE
TIPICAMENTE
MILITAR
DE
GARANTIA
DA
LEI
E
DA
ORDEM.
REGULARIDADE DO EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS COM SUPEDÂNEO
EM ARCABOUÇO NORMATIVO/LEGAL QUE LHE CONFERE REGÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO.
INCOMPATIBILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (LEI Nº
9.099/95) COM OS PRECEITOS EM QUE SE ASSENTAM OS FUNDAMENTOS
DA CASERNA, DENTRE OUTROS IMPEDITIVOS, CONFORME CONSOLIDADO
NA JURISPRUDÊNCIA DA JMU. 1) As Operações de Pacificação, nas quais
opera-se o emprego das Forças Armadas, sob o contexto de missão de Garantia da
Lei e da Ordem, são regulares quando ancoradas em suporte normativo/legal:
CF/88; LC nº 97/99, com redação dada pela LC nº 117/2004 e nº 136/2010; Decreto
nº 3.897/2001; Acordo para o Emprego da Força de Pacificação; Diretriz
Ministerial; e Regras de Engajamento correspondentes. Desse arcabouço
normativo, em relevo, resulta a autorização para a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a fim de contribuir para o
restabelecimento da paz social na região protegida pela tropa. 2) A competência da
JMU não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por
isso mesmo, "ratione personae". É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do
comportamento do agente - inclusive do civil - ao preceito primário incriminador,
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar - CPM).
O foro especial da JMU inexiste para os crimes dos militares, mas, sim, para os
delitos de natureza militar. Assim, a configuração do crime militar apenas se perfaz
quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art.
9º do CPM. Este dispositivo prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito
castrense eventualmente praticado por civil, ainda que em tempo de paz. 3) O
regular processamento da Ação Penal Militar não configura constrangimento ilegal
à liberdade do Paciente, considerando que o delito a ele imputado está descrito na
legislação penal castrense e trata-se de crime contra a Administração Militar,
praticado por civil fora de lugar sujeito à Administração Militar, contra militares no
exercício da preservação da ordem pública (art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM).
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inviável o requerido de trancamento da Ação Penal. 4) A Lei 9.099/95 estabelece
novo regramento às infrações penais de menor potencial ofensivo, mas não é o caso
dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são desacatados militares
no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em indiscutível afronta
à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A do texto
legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão
condicional do processo. O referido dispositivo justifica-se em face das
especificidades da atividade militar, as peculiaridades da seara castrense e ao seu
tratamento diferenciado, em especial, dos valores tutelados pela norma penal
militar e de seus princípios basilares regentes: a hierarquia e a disciplina. 5) Ordem
de Habeas Corpus negada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas
Corpus nº 0000193-37.2014.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO
SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 19/12/2014, Data de Publicação:
09/02/2015)
Na mesma linha é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da
Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes
militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário,
dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização,
funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez,
estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as
instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a)
contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à
época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental
a que se nega provimento. (HC 170305 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 02- 09-2019 PUBLIC 03-09-2019) [g.n.].
Dessa forma, não há fundamento legal e/ou jurisprudencial para se
afastar a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do
presente feito.
Portanto, não há de falar em qualquer ato coator ilegal ou com abuso
de poder a ser albergado pelo presente Remédio Heroico.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e
de denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354660v11
e do código CRC ff8b5306.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/10/2023, às 14:26:40
7000559-39.2023.7.00.0000
40001354660 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR